Tribunal: STF
Processo: Rcl 43878
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação proposta contra decisão da Câmara Municipal de Presidente Prudente, que teria ofendido o decidido no ARE 1.206.670, Rel. Min. PRESIDENTE.
    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/3): 
    O reclamante sofreu processo de cassação do mandato de vereador pela Câmara Municipal de Presidente Prudente, por meio do Expediente nº 105/2016, onde foi expedido o Decreto Legislativo nº 584/2016, decorrendo daí além da perda do mandato eletivo, também sua inelegibilidade.
    Contra a decisão da Câmara Municipal e objetivando anulá-la por ser ilegal, ajuizou a Ação Anulatória nº 1002577- 0.2017.8.26.0482 que tramitou perante a Egrégia Vara da Fazenda Pública da Comarca de Presidente Prudente, atualmente sobrestado na 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo por ordem deste Excelso Supremo Tribunal Federal.
    Interposto Recurso Extraordinário contra o v. Acórdão do Tribunal de Justiça com o intento de anular a cassação com fundamento constitucional de ilicitude da prova, consistente na captação de gravação ambiental sem o conhecimento dos interceptados, na seara eleitoral, este Excelso Supremo Tribunal Federal, por r. decisão da lavra do Ministro Dias Tóffoli, assim decidiu:
    Pelo exposto, nos termos da al. c do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução destes autos ao Tribunal de origem, para:
    a) quanto ao Tema 979, observar os procedimentos previstos no inc. III do art. 1.030 do Código de Processo Civil, e
    b) quanto ao Tema 660, observar os procedimentos previstos na al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil.
    Com a r. decisão proferida pelo Ministro Dias Tóffoli a ação anulatória proposta restou sobrestada até final julgamento do Tema 979.
    Nestas eleições municipais de 2020 o reclamante requereu o registro de sua candidatura ao cargo de vereador na cidade de Presidente Prudente, concorrendo pelo MDB – Movimento Democrático Brasileiro, com o número 15123, conforme Processo de Registro de Candidatura nº 0600145-65.2020.6.26.0101 e Processo de Registro do DRAP nº 0600127-44.2020.6.26.0101.
    Contudo, a prova cuja ilicitude se discute na Ação Anulatória nº 1002577-50.2017.8.26.0482 e no ARE 1206670, alcançados pela Repercussão Geral do Tema 979, consistente na gravação ambiental não autorizada e que levou à cassação do mandato parlamentar, continua a gerar efeitos contra os direitos de cidadania do reclamante, impedindo sua candidatura na atual eleição municipal.
    Com base na decisão da Câmara Municipal de Presidente Prudente que cassou o mandato eletivo do reclamante, o Ministério Público Eleitoral ajuizou pedido de Impugnação do Registro de Candidatura, objetivando afastá-lo do pleito eleitoral em andamento sob a alegação de inelegibilidade resultante da aplicação do art. 1º, I, alínea “b”, da Lei Complementar nº 64/90.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar, a ser confirmada no mérito, para que seja declarada a nulidade do procedimento ético disciplinar instrumentalizado no Expediente nº 105/2016 da Câmara Municipal de Vereadores de Presidente Pudente, que culminou com o Decreto Legislativo nº584/2016, a qual materializou a perda do mandato e consequente inelegibilidade do então Vereador Marcelo Trovani, determinando-se a restituição de seu mandato eletivo de Vereador em exercício na Câmara Municipal de Presidente Prudente, pois encerrar-se-á no dia 31 de dezembro de 2020 e retornando sua condição de elegibilidade àquela anterior à publicação do Decreto Legislativo nº 584/2016, restaurando o seu direito subjetivo à elegibilidade. (fl. 6).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe os art. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente:
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    No caso concreto, a presente Reclamação deve ser indeferida de pronto, uma vez que a decisão proferida nos autos do ARE 1.206.670, na qual o então Min. PRESIDENTE DIAS TOFFOLI determinou o sobrestamento do processo judicial originário até o julgamento final do Tema 979 da repercussão geral, não tem o condão de alcançar ato administrativo produzido fora do bojo do processo judicial (Decreto Legislativo 584/2016 da Câmara Municipal de Presidente Prudente), conforme pretende o reclamante (RCL 39.164 AGR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 30/3/2020; RCL 39.175 AGR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 30/3/2020).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de outubro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente